Tribunal: STF
Processo: RE 85967
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
CONCURSO DE PREFERENCIA ENTRE AS PESSOAS JURIDICAS DE DIREITO
PÚBLICO, NA ORDEM ESTABELECIDA PELO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 187 DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, NÃO REVOGADO PELO ART. 9, I, SEGUNDA
PARTE, DA CONSTITUIÇÃO DE 1969. - CRÉDITOS DA PREVIDENCIA SOCIAL.
-   PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.